Tribunal: TJSP
Processo: 2143754-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. O recolhimento das custas é incompatível com o pleito.
PROVA PERICIAL. CUSTEIO. Plano de saúde. Alegação de que, desde 2008, são aplicados reajustes anuais (por sinistralidade e financeiro) abusivos. Determinação de perícia, com atribuição do custeio às partes. Inversão do ônus da prova que não implica em inversão do custeio da perícia. Precedentes desta Corte e do STJ. Prova

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. O recolhimento das custas é incompatível com o pleito.
PROVA PERICIAL. CUSTEIO. Plano de saúde. Alegação de que, desde 2008, são aplicados reajustes anuais (por sinistralidade e financeiro) abusivos. Determinação de perícia, com atribuição do custeio às partes. Inversão do ônus da prova que não implica em inversão do custeio da perícia. Precedentes desta Corte e do STJ. Prova pericial determinada de ofício pelo Juiz a quo. Inteligência ao artigo 95, "caput" do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143754-68.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143754-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTINA
YUMI YAMAOKA YAUTI, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S.AS e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143754-68.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2143754-68.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Cristina Yumi Yamaoka Yauti
Agravados: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.AS, Qualicorp Administradora e
Serviços Ltda.
Comarca: São Paulo - 20a Vara Cível
Processo de Origem: 1096950-84.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Elaine Faria Evaristo
VOTO no 13535
JUSTIÇA GRATUITA. O recolhimento das custas é incompatível
com o pleito.
PROVA PERICIAL. CUSTEIO. Plano de saúde. Alegação de que,
desde 2008, são aplicados reajustes anuais (por sinistralidade e
financeiro) abusivos. Determinação de perícia, com atribuição do
custeio às partes. Inversão do ônus da prova que não implica em
inversão do custeio da perícia. Precedentes desta Corte e do STJ.
Prova pericial determinada de ofício pelo Juiz a quo. Inteligência
ao artigo 95, “caput” do CPC. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de
fls.332, na origem, que manteve a decisão de fls.313, que determinou a produção
de prova pericial atuarial, impondo às partes o ônus de antecipação dos
honorários periciais, na proporção de 50% para cada parte.
Inconformada, agrava a autora, sustentando, em
síntese, que a ação foi ajuizada com pedido de tutela provisória de urgência,
objetivando compelir as agravadas a suspenderem os reajustes por sinistralidade
aplicados desde o ano 2008, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS
para os contratos individuais, até que sejam apresentadom pelas agravadas, os
documentos comprobatórios dos reajustes aplicados em percentuais acima do
índice da ANS. Após apresentação de defesa e réplica, foi determinada produção
de prova pericial, impondo às partes o ônus do pagamento. Não foi requerida a
produção de prova pericial pela agravante. A agravada, na contestação, protestou
pela realização de perícia. É o caso de inversão do ônus da prova. Requereu o
efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja deferido os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143754-68.2020.8.26.0000 - 3
3
da justiça gratuita bem como seja determinado às Agravadas o custeio integral da
prova pericial.
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls. 12/13).
A parte contrária apresentou contraminuta, refutando
os argumentos da parte recorrente (fls. 16/27).
É o relatório.
Resta prejudicado o pedido para concessão dos
benefícios da justiça gratuita, pois o recolhimento das custas (fls.8/9) é
incompatível com o pleito. Neste sentido, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita. Agravante que recolheu as custas iniciais, antes mesmo
da interposição do recurso de agravo de instrumento. Preclusão lógica, uma
vez configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o
anterior. Determinação de recolhimento das custas recursais, na origem.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2242063-61.2019.8.26.0000. Relator: Carmen Lucia da Silva. J. 19.12.2019.
25a Câmara de Direito Privado).
No mais, depreende-se dos autos que a autora, ora
agravante, é beneficiária de plano de saúde coletivo operado pela requerida (fls.
25/28 dos autos principais) e alega que, desde 2008, são aplicados reajustes
anuais (por sinistralidade e financeiro) abusivos.
Insurge-se
a
agravante
contra
a
decisão
que
determinou a produção de prova pericial atuarial, impondo às partes o ônus do
pagamento.
Embora a inversão do ônus da prova seja possível em
processos que tratam de relação de consumo, conforme artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, tal fato não implica na inversão do custeio da
prova, mas tão somente que a parte arque com as consequências jurídicas
decorrentes da não produção da prova.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - ADIANTAMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - decisão pela qual foi determinada a
produção de prova pericial às custas do agravante - honorários periciais que
devem ser rateados, pois a perícia foi determinada de ofício pelo juízo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143754-68.2020.8.26.0000 - 4
4
aplicação do art. 95 do CPC/2015 - sendo o agravado beneficiário da
gratuidade da justiça, devem ser aplicadas as regras previstas nos §§ 3o e 4o
do referido dispositivo legal - inversão do ônus da prova que não implica
obrigação do agravante em custear a perícia, embora, na hipótese, possa
sofrer as consequências de sua não produção - agravo provido para o fim de
ser afastada a obrigação imposta ao agravante de recolhimento integral dos
honorários do perito” (Agravo de Instrumento no 2011869-96.2018.8.26.0000,
Des. Relator: Castro Figliolia, data de julgamento: 16/05/2018, 12a câmara de
Direito Privado TJSP).
Nesse sentido, ainda, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) A inversão do ônus da prova não tem o efeito de
obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo
consumidor” (REsp no 661.149, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j.
17/08/06).
Com efeito, determina o artigo 95 do Código de
Processo Civil que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes”.
No presente caso, após serem intimados para
especificar as provas que pretendiam produzir, as partes não pleitearam a
produção de prova pericial (fls. 298/299 e 300/306 dos autos principais).
Considerando que foi determinação do Juízo, aplicável
o disposto no artigo 95 do CPC, que determina que os honorários sejam ser
rateados entre as partes.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora